Tribunal: TJES
Processo: 5007532-59.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007532-59.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007532-59.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO:
WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

A sentença recorrida determinou o restabelecimento da conta do recorrido na plataforma MERCADO LIVRE, vinculada ao e-mail
wlacoberturasegalpoes@hotmail.com
, e fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O juízo de origem entendeu que a empresa falhou na prestação do serviço ao não comprovar o motivo lícito para o bloqueio, o que impediu o consumidor de acessar a nota fiscal de um produto para acionar a garantia.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que agiu em exercício regular de direito, alegando que a inabilitação da conta foi uma medida de segurança decorrente de infrações do usuário aos Termos e Condições de Uso da plataforma. Defende a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em analisar a legalidade do bloqueio unilateral da conta do consumidor e a configuração do dano moral indenizável.

O recorrido narra que teve sua conta na plataforma da recorrente bloqueada de forma inesperada, o que o impediu de acessar a nota fiscal de um produto adquirido anteriormente, a qual era necessária para solicitar o conserto em assistência técnica. Junta gravações de áudio que demonstram suas tentativas frustradas de resolver a questão administrativamente.

A recorrente, por sua vez, afirma que o bloqueio foi legítimo, motivado por supostas infrações do usuário aos termos de uso, como perfil de consumidor moroso e suspeita de fraude. No entanto, as telas de seu sistema interno, apresentadas como prova, são unilaterais e insuficientes para demonstrar, de forma clara e específica, qual conduta do recorrido justificaria a medida drástica.

Com efeito, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O bloqueio de uma conta de usuário, por ser uma sanção severa que restringe o acesso a serviços e informações, exige uma justificativa concreta e devidamente comprovada, o que não se verifica nos autos.

A conduta da recorrente caracteriza-se como falha na prestação do serviço. Além de aplicar o bloqueio sem apresentar prova robusta de sua motivação,
a empresa demonstrou descaso ao não oferecer uma solução para o problema específico do consumidor, que era o acesso à nota fiscal
. A ineficiência do serviço de atendimento, documentada pelas gravações, agravou a situação, deixando o recorrido sem amparo.

A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A impossibilidade de acessar um documento essencial para o exercício de um direito – a garantia de um produto – somada à perda de tempo útil em tentativas infrutíferas de contato com a empresa, gera sentimento de impotência e frustração que merece reparação.

Quanto ao argumento de que o bloqueio é uma medida de segurança, reitera-se que, para ser lícita, tal medida deve ser proporcional e baseada em evidências concretas, as quais não foram apresentadas. A alegação genérica de violação aos termos de uso, sem a devida comprovação, não legitima a penalidade aplicada.

No tocante ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica da ofensora e ao caráter pedagógico da medida, não configurando enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)